Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711860-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: MIRACYR SILVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAN SILVA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação judicial, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao laudo de avaliação judicial de ID: 144920858 oposta por MIRIAN SILVA DOS SANTOS. A impugnante se manifestou no ID: 147951118. A impugnada se manifestou no ID: 148356717. É o relatório. Decido. A executada opôs impugnação ao laudo de avaliação realizado por oficial de justiça avaliador alegando que o valor por ele avaliado do imóvel não condiz com os preços de mercado de imóveis da mesma região. Ocorre que, a avaliação realizada pelo oficial de justiça trata-se meramente da acessão realizada no imóvel principal, e não do valor do imóvel em si. Tendo em vista as condições elencadas pelo oficial de justiça avaliador da referida acessão, REJEITO a impugnação de ID: 147951118, e HOMOLOGO O LAUDO DE AVALIAÇÃO de ID: 144920858. Intime-se a executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a proposta de parcelamento de ID: 145386008. Em suas razões, que no processo em análise (de reintegração de posse ajuizado pela parte agravada) foi reconhecido seu direito ao ressarcimento às benfeitorias existentes no terreno reintegrado para a parte agravada, em específico, uma pequena casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem. Aduz, que a avaliação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a benfeitoria, está muito aquém da realidade imobiliária da região, haja vista a média de preços é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Requer a concessão da antecipação da tutela para realização de nova avaliação e, no mérito a confirmação da liminar. Dispensado do preparo recursal por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32535751 e 32535753). Consultando os autos originais, o laudo impugnado foi lançado nos seguintes termos: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 08/11/2022 às 09:50, dirigime à(ao) QNP 30 CONJUNTO G-FUNDOS CASA 40 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) BRASÍLIADF CEP 72236-007, onde PROCEDI À AVALIAÇÃO, conforme laudo abaixo transcrito: Laudo de Avaliação. Trata-se de uma acessão construída nos fundos do lote, composta de uma pequena casa de dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A construção não possui laje, não possui portas, bem como, o piso é de cimento e não possui lâmpadas. O imóvel encontra-se em péssimas condições de manutenção e conservação, tendo o piso todo quebrado, com paredes desgastadas e sem pintura, com o telhado com várias telhas quebradas e sem manutenção, de tal forma que o referido local, aparentemente, não possui a mínima condição de habitabilidade. Desta forma, avaliando o tamanho, sua localização, materiais utilizados e, principalmente, seu atual estado de conservação, avalio a ACESSÃO em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Certifico por último, que, no dia 12/12/2022, às 10h50, INTIMEI MIRACYR SILVA DOS SANTOS, através de contato telefônico: (61) 9 8188 6348, dando ciência da referida avaliação. Assim sendo, recolho o mandado. Distrito Federal, 12 de dezembro de 2022. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR Oficial(a) de Justiça - mat. 314419 (grifos nossos) Entendo que o juízo de origem enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando sua decisão de rejeição à impugnação apresentada. O juízo mencionou que o direito ao ressarcimento se limita à pequena casa construída no terreno, bem como o descrito no laudo de avaliação judicial sobre o estado periclitante da acessão, que não possui qualquer condição de habitabilidade. Nesse aspecto, o oficial de justiça goza de presunção de veracidade que não foi elidida pelas meras afirmações da parte agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2023